Tribunal: TJMT
Processo: 1005282-15.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005282-15.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 043.257.931-19 (EMBARGANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), GLEICIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 627.776.371-72 (EMBARGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INVERSÃO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
(id. 128855652), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
o Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de
GLEICO NUNES DE ALMEIDA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no Acórdão exarado, alegando que não foi o vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pugnando seja arbitrado tal verba nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 128879696), deixou de apresentar suas contrarrazões, deixando transcorrer o prazo
in albis
(id. 129960692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valtemir Felix Pereira, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de Banco Bradesco S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO DE SOCORRO INCONTROVERSA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que o condutor da motocicleta foi encontrado abandonado no local do acidente, resta configurado a omissão de socorro. 2. O condutor tem o dever prestar socorro, mormente nas circunstâncias do caso, em que a vítima se encontrava desacordada na pista ao anoitecer, horário cuja visibilidade é reduzida e o risco de ocorrer um novo acidente com atropelamento é muito maior. 3. A omissão de socorro fere a dignidade da pessoa humana, composta pela integridade psicofísica, liberdade e igualdade, sendo passível, portanto, de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Juízo a quo fixou a verba honorária sucumbencial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que tangue à majoração dos honorários de sucumbência, importa esclarecer que não se encontram presentes os requisitos para o acolhimento do pedido.

Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
” (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de 19/10/2017).

Assim, considerando que o recurso de apelação interposto pela parte autora foi parcialmente provido, não há que se falar com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, fazendo constar a necessidade de inverter o ônus de sucumbência arbitrado em sentença ante o parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022